Tribunal: STF
Processo: ARE 1501885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DO ADVOGADO - EXTINÇÃO - Autora que obteve a restituição das contribuições recolhidas, mas pretende a restituição da taxa de mandato e indenização por danos morais e pela perda de uma chance — Taxa de mandato que não era fonte de custeio da Carteira quando a autora a ela aderiu, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 10.349/1970 — Taxa que foi incluída como fonte de custeio pelo art. 18, II, da Lei Estadual nº 13.549/09 — Taxa que não poderia ser fonte de custeio ante a Emenda Constitucional nº 45/2004, que alterou o § 2º do art. 98 da Constituição Federal — Art. 18, II, da Lei Estadual nº 13.549/09, que foi julgado inconstitucional pelo STF, na ADI nº 5.736 — Ausência de ato ilícito que configure responsabilidade civil estatal para causar dever de indenizar dano moral — Carteira extinta com base em lei em sentido estrito, que não foi declarada inconstitucional para quem não estava aposentado ao tempo da extinção ou não havia cumprido os requisitos legais para tanto — Inteligência do julgamento do STF na ADI nº 4.429 — Perda de uma chance — Inexistência — Ausência de ato ilícito praticado pelo Estado — Ainda que estivesse presente ato ilícito, a autora tinha mera expectativa de direito à aposentadoria — Inexistência de chance real — Autora que não ficou desamparada — Lei Estadual nº 16.877/18 que previu a possibilidade de os segurados fazerem a portabilidade dos recursos para entidade de previdência privada — Precedentes deste E. TJSP — Honorários advocatícios — Honorários corretamente fixados - Inaplicabilidade do juízo de equidade — Tema nº 1.076 do STJ — Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente